Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA. DEVER ANEXO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL.
1. Os contratantes devem zelar pela observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, sendo dever anexo comum às partes a necessidade de informar a ocorrência de eventual mudança de endereço. Assim, não podem ser imputados ao agravado os efeitos da desídia do agravante, que deixou de informar a mudança do endereço constante do formulário, em clara violação do dever anexo que lhe é atribuído.
2. ‘’O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.’’ EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 3/10/18. 4. O percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal, não representa risco à subsistência do devedor, e se revela percentual apto para saldar a dívida, em prazo razoável
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.